Tribunal: TJMT
Processo: 0001594-47.2013.8.11.0055
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001594-47.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE NEVES SENA - CPF: 063.949.491-91 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – ISENÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 23, INCISO III, §1o, ALÍNEA “B” DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 22/1996 – DOCUMENTAÇÃO NÃO COMPROVA DIREITO À ISENÇÃO À ÉPOCA DO FATO GERADOR – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O apelante tem o direito de ter seu pedido de isenção analisado pelo Poder Judiciário, independentemente de prévio requerimento administrativo, conforme art. 5o, inciso XXXV, da CF/88 e art. 3o do CPC.

2
.
Para a concessão de isenção do IPTU prevista no art. 23, inciso III, § 1o, alínea “b” da Lei Complementar Municipal no 22/1996, é necessário o cumprimento dos requisitos legais específicos.

3
.
Os documentos apresentados pelo apelante para comprovar seu direito à isenção são datados de 2012 e 2013, não demonstrando que, na época dos fatos geradores (2001 a 2004), ele atendia aos requisitos legais para ser beneficiado com a isenção do IPTU.

4
. Recurso
des
provido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
recurso de
a
pelação

interposto
p
o
r

Jose Neves Sena
,

contra
sentença
proferida
pelo
J
uízo
da

4
a Vara
Cível de Tangará da Serra
/
MT,

que,
nos autos
d
a ação
anulatória

no

0001594-47.2013.8.11.0055
,

ajuizada
em face do
Município de Tangará da Serra
,
julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, negando a isenção do IPTU devido à ausência de requerimento administrativo.

Irresignado, o apelante alega, sucintamente, que possui o direito de ter seu pedido de isenção analisado pelo Poder Judiciário independentemente de prévio pedido administrativo, conforme o art. 5o, inciso XXXV, da CF/88 e o art. 3o do CPC, tratando-se de ato meramente declaratório. Além disso, alega que preenche todos os requisitos necessários, conforme a documentação acostada aos autos, sendo pessoa idosa, com renda mensal de apenas um salário
s-
mínimo
s
, e possuindo apenas um imóvel em seu nome.

Argumenta ainda que a concessão de isenção possui efeito retroativo à data em que a pessoa reunia os requisitos legais para o reconhecimento do benefício, devendo, portanto, o direito de isenção retroagir ao ano de 2001, de modo a serem declarados nulos os lançamentos relativos aos anos de 2001 a 2004. Ao final,
pleiteia
o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente a ação de origem e reconhecendo seu direito à isenção de IPTU (Id. 199598184, págs. 56 a 64).

Sem contrarrazões
(Id.
199598186
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela não intervenção ministerial

(Id.

2
28187652
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de recurso de apelação interposto por
Jose Neves Sena,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da ação anulatória no 0001594-47.2013.8.11.0055, ajuizada em face do
Município de Tangará da Serra
,
julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, negando a isenção do IPTU devido à ausência de requerimento administrativo.

Cinge-se a controvérsia
em torno da possibilidade de reconhecimento do direito do apelante à isenção do IPTU, conforme previsto no art. 23, inciso III, § 1o, alínea “b” da Lei Complementar Municipal no 22/1996.

Pois bem.

A isenção que exclui o crédito tributário (art. 175, I do CTN) caracteriza-se como dispensa legal do pagamento de determinado tributo devido. O direito à isenção sempre decorre da lei, que deve especificar as condições e requisitos exigidos para a sua concessão (art. 176 do CTN).

A legislação municipal
no 22/1
9
96
dispõe acerca da
isenção
do pagamento do IPTU
, nos seguintes termos:

“
Art. 23.
É isento do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, sob a condição de que cumpra as exigências da legislação do Município, o prédio ou terreno: [...]

III - Os imóveis pertencentes aos inválidos, idosos, carentes e aposentados desde que correspondente ao imóvel de propriedade do requerente ou usufrutuário constituído por documento hábil, que nele resida ou ainda, havendo no mesmo lote, qualquer outro tipo de edificação, que comprovadamente este não haja finalidade lucrativa, ou se estiver, a constituição de renda familiar agregada a renda do imóvel não poderá ser superior a 05 (cinco)
UPMs
(Unidade Padrão Municipal) mensais; (Redação dada pela Lei Complementar no
152
/2010)

§ 1o Para os efeitos do presente artigo é considerado: [...]

b) idoso: o cidadão com mais de 60 (sessenta) anos de idade, que depende financeiramente de terceiros e cuja renda familiar não ultrapasse o valor de 05 (cinco)
UPMs
mensais; (Redação dada pela Lei Complementar no
152
/2010)”

A isenção tributária, não sendo de caráter geral está condicionada ao preenchimento dos requisitos

previstos na lei
de forma cumulativa.

Na hipótese em análise, verifica-se que os documentos apresentados para comprovar seu enquadramento nos requisitos, constantes no Id. 199598184, págs. 15 a 23, são datados de 2012 e 2013.
Portanto, não demonstram que, na época dos fatos geradores (2001 a 2004), o Apelante estava apto para a isenção
prevista na Lei Complementar Municipal
no
22/1996.

Ademais, não se desconhece que inexiste óbice para que se recorra diretamente ao Poder Judiciário (direito de acesso à Justiça), que poderá desconstituir o lançamento e declarar o direito à isenção, desde que provados em juízo os requisitos legais à época do fato gerador.

Dessa forma, como não foi comprovado o cumprimento dos requisitos legais à época dos fatos geradores, o desprovimento do presente recurso é a
medida
que se impõe.

Diante do desprovimento do recurso, não há o que se falar em inversão do ônus de sucumbência.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024